Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-45.2000.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-45.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CELSO PALUDO - CPF: 603.718.111-04 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ANTONIO SELSO PALUDO - CPF: 167.543.879-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEDA MARIA PERCH PALUDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO ANTERIOR DA SENTENÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGTO 90,
§ 3º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – VIABILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em havendo o cumprimento da obrigação objeto da execução somente após a propositura da ação executiva, impõe-se a extinção, com base no artigo 924, II, do CPC, condenando-se o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dentro dos percentuais trazidos pelo artigo 85, § 2º do CPC (entre 10% a 20%), face à aplicação do princípio da causalidade, eis que parte executada deu causa ao ajuizamento.

Nos termos do artigo 90, § 3º do CPC, ocorrendo a transação antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO SELSO PALUDO E OUTRA(S),
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos de Execução n. 1644-45.2000.811.0050, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
JULGOU EXTINTO
o feito, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. A sentença, ainda, CONDENOU a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Convém consignar que a Apelação n. 15626/2018 envolvendo as partes litigantes foi julgada em sede de Embargos de Declaração, em 18/12/2018, sendo acolhido o pedido, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – REQUERIMENTO EXPRESSO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – NULIDADE PROCESSUAL – ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Evidenciado a presença de omissão no acórdão, devem ser providos os embargos para que o vício seja sanado.

“É nula a intimação quando não observado pedido expresso publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC). (REsp 1641610/GO, Rel.

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)”

“A ausência de intimação do advogado requerido, expressamente, pela parte acarreta a anulação de todos os atos processuais posteriores praticados, tendo em vista o disposto no art. 272, § 5° do Código de Processo Civil. (TJMG – Apelação Cível 1.0439.11.010755-4/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da Súmula em 23/11/2018”.

Os autos retornaram ao Juízo “a quo” e, em prosseguimento, houve as devidas intimações, sendo revigorada a sentença que JULGOU EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC; e, ainda, CONDENOU a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme consta do ID. Num. 128044651). Interpostos Embargos de Declaração foram eles rejeitados.

Em síntese, a apelação cível defende a reforma da sentença no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade das custas e honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados da instituição bancária, argumentando que realizaram pagamento do débito por meio de transação, devendo ser extinto o feito executório, à luz do artigo 90, § 2° do CPC.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios para 5% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o Apelado alega que dever ser mantida a sentença, eis que o acordo entabulado entre as partes foi realizado após o ajuizamento do feito, de modo que deve haver a condenação, em observância ao princípio da causalidade, no patamar fixado no decreto sentencial; e, também, que seja majorada a verba, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto desta apelação cível consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Execução n. 1644-45.2000.811.0050, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de
ANTONIO SELSO PALUDO E OUTRA(S),
JULGOU EXTINTO o feito, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. A sentença, ainda, CONDENOU a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nesta ocasião ratifico o posicionamento adotado quando do julgamento do apelo n. 15626/2018, que PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto, dispensando o Executado/Apelante do pagamento das custas remanescentes, posto que a composição entre as partes ocorreu antes da prolação da sentença, aplicando-se o disposto no artigo 90, § 2° do CPC; todavia, mantenho o entendimento de quem deu causa à execução foi a inadimplência do executado/apelante, devendo ele arcar com a verba honorária.

Ratifico também os seguintes termos lançados:

“(...) o acordo foi entabulado após a propositura da ação, motivado pela inadimplência do apelante. Portanto, em razão do princípio da causalidade, que impõe ônus da sucumbência àquele que deu causa à propositura da ação (...).

(...) incide o dispositivo legal supra referido na hipótese, pois as partes firmaram acordo entre si antes da sentença, conforme comprovam os documentos juntados às fls. 210/211.

E uma vez que o acordo firmado antes da sentença, custas processuais remanescentes estão dispensadas de pagamento pelas partes nos termos da lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA EVENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 E ANTES DA SENTENÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO QUANTO ÀS CUSTAS REMANESCENTES. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 3°, NCPC. I. A Lei n. 13.105/2015, em seu art. 90, § 3°, trouxe alteração legislativa no tocante ao pagamento das custas processuais remanescentes para os casos em que as partes transacionam antes da sentença, dispensando-as do respectivo pagamento.

Tal dispositivo, utilizando-se de medida de cunho financeiro, veio como mais que um incentivo às formas consensuais de solução de conflitos, estimulando a conciliação e a solução das demandas de forma breve. (...) (Apelação Cível n. 70073305120, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires – julgado em 29/06/2017”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANULATÓRIA DE AVAL. CONEXÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E EXTINÇÃO DAS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR CADA PARTE AOS SEUS RESPECTIVOS PATRONOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA DE PAGAMENTO NO CASO CONCRETO. I - Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à propositura da ação judicial. II - Em face da homologação do acordo, ensejando à extinção das ações conexas, nas quais se discutiam o débito representado por nota promissória, e considerando a expressa manifestação de que cada parte arcaria com os honorários de seu advogado, impõe-se a reforma da sentença no ponto em que condenou a apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência. III - A teor do disposto no § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, "se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver". IV - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.060195-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PROCURADOR DA FAZENDA JÁ INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO - CUSTAS - DISPENSA - ART. 90, §3º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Tendo o executado, ora embargante, aderido a programa de parcelamento do débito fiscal, que já inclui os honorários advocatícios devidos ao Procurador da Fazenda, deve haver o decote da sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Considerando que houve acordo entre embargante e embargado antes da prolação da sentença nos embargos à execução, devem as partes serem dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, em obediência ao art. 90, § 3º do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.108024-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria,

8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 01/04/2019)

Quanto ao pedido subsidiário para minoração do percentual de 10% para 5%, não há como acolhê-lo, pois, no caso, incide o teor do disposto no artigo 85,
§ 2º do CPC, não havendo motivo legal para acatar a minoração.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para o fim de REFORMAR em parte a sentença, a fim de dispensar o executado/apelante do pagamento de eventuais custas pendentes, mantendo a condenação no pagamento dos honorários advocatícios conforme estipulado.

Em face da sucumbência recíproca recursal, deixo de majorar a verba honorária em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022